Tribunal: STF
Processo: RE 93108
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-07
Data de publicação: 1980-11-07

Ementa:
LICENCA DE CONSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO COM BASE EM CRITÉRIO DA
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ANTERIOR QUE DETERMINOU, QUANTO A PEDIDOS
FEITOS ANTERIORMENTE A ELA, QUE FOSSEM EXAMINADOS A LUZ DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO.
SE A LEGISLAÇÃO LOCAL POSTERIOR DETERMINOU, COMO RECONHECE O ACÓRDÃO
RECORRIDO, QUE OS REQUERIMENTOS DE LICENCA DE CONSTRUÇÃO FOSSEM
APRECIADOS A LUZ DA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DE SUA APRESENTAÇÃO,
NÃO PODE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBREPOR O SEU CRITÉRIO DE
AVALIAÇÃO A ESSE RESPEITO AO DA PROPRIA LEI.
ESSA CIRCUNSTANCIA AFASTA O ARGUMENTO "A FORTIORI" COM BASE NA
POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE LICENCA DE CONSTRUÇÃO, CUJA OBRA NÃO
FOI INICIADA, SOB O FUNDAMENTO DE CONVENIENCIA DITADA PELO INTERESSE
PÚBLICO, POIS, NESTE CASO, ESSA CONVENIENCIA NÃO FOI APRECIADA NEM
AFASTADA PELA LEI VIGENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.